Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. EFEITO POSITIVO.
I – O efeito positivo da coisa julgada vincula o julgador ao que foi decidido na ação anteriormente proposta sobre a questão, tornando-a imutável.
II – A r. sentença transitada em julgado, proferida em ação anteriormente proposta pelo apelante-autor e que reconheceu a prescrição de sua pretensão de revisão de ato administrativo, impede a rediscussão da sua ocorrência ou renúncia ao instituto, diante do efeito positivo da coisa julgada.
III – Apelação desprovida.